Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-70.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011901-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.639.027/0001-82 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A rigor do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela empresa
Melsens Corretora de Seguros Ltda. - EPP
.
,
para anular a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução por ela opostos.

Neste momento, a cooperativa embargante alega que o acórdão é omisso, porque não se manifestou sobre a preliminar de intempestividade do apelo, por ela suscitada em contrarrazões do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão à embargante, quando sustenta que o voto condutor do aresto foi omisso ao deixar de manifestar acerca da preliminar de intempestividade do apelo, suscitada em sede de contrarrazões.

Com efeito, a matéria não constituiu objeto de deliberação no julgamento do apelo, de modo que está caracterizada a propalada omissão.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A rigor do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil. Vejamos:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Conforme se extrai dos autos, a decisão proferida nos embargos de declaração, opostos em face da sentença impugnada, foi disponibilizada no DJe em 07/06/2022 e, portanto, considerada publicada em 08/06/2022, inaugurando, aí, o prazo recursal quinzenal, o qual findou-se somente em 30/06/2022, considerando que houve a suspensão dos prazos processuais nos dias 16 e 17/06/2022, em razão do feriado de Corpus Christi.

Logo, tendo o apelo sido interposto em 30/06/2022, não há que se falar em intempestividade.

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada e, com isso, rejeitar a preliminar de intempestividade do apelo, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022